Tribunal: TJDFT
Processo: 0738921-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA E JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA, DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33 DA SÚMULA DO STJ.
1. A competência para processar e julgar o pedido de abertura de inventário é, em regra, do foro do domicílio do autor da herança, nos termos do art. 48 do CPC.
2. No entanto, a competência a que se refere o artigo 48 do Código de Processo Civil é territorial, portanto, relativa, não podendo, por conseguinte, ser declinada de ofício, mas sim provocada pela parte interessada, na forma do que estatui o artigo 63 do citado diploma legal, incidindo, in casu, o disposto na Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Conflito conhecido e acolhido para declarar competente o juízo suscitado, no caso, Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.